Tribunal: CARF
Processo: 13433.000860/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
Não havendo divergência acerca da interpretação da lei tributária, o art. 112 do CTN não pode ser aplicado.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000860/2005-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.519 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FRANCISCO VANDERLANDIO CAROLINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000860/2005-18
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000860/2005-18

somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 112 DO CTN.
INAPLICABILIDADE.
Não havendo divergência acerca da interpretação da lei tributária, o art. 112 do
CTN não pode ser aplicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 565 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração
de fls. 125 a 139, no qual é cobrado o imposto de renda pessoa física (1RPF), relativamente aos
anos-calendário de 2000, 2001, 2002 e 2003, no valor total de R$ 546.180,51 (quinhentos e
quarenta e seis mil, cento e oitenta reais e cinqüenta e um centavos), acrescido de multa de
lançamento de oficio e de juros de mora, calculados até 30/11/2005, perfazendo um crédito
tributário total de R$ 1.230.777,57 (um milhão, duzentos e trinta mil, setecentos e setenta e sete
reais e cinqüenta e sete centavos).
A ação fiscal foi decorrente de determinação, por parte da Procuradoria da
República no Rio Grande do Norte, de investigação fiscal sobre o contribuinte, conforme fls. 06
a 37.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000860/2005-18

A fiscalização enviou, ao sujeito passivo, os Termos de fls. 38 a 48, para
solicitação de esclarecimentos relativos aos rendimentos auferidos nos anos-calendário de 2000 a
2003, além de extratos bancários referentes a contas movimentadas no período. Foi, também,
solicitada documentação concernente à distribuição de lucros por pessoas jurídicas, pagos ao
fiscalizado, nesses mesmos anos-calendário.
A autoridade fiscal, de posse da documentação coletada, procedeu à elaboração de
planilha contendo os depósitos efetuados na conta bancária de n° 54860-X, agência 0036, do
Banco do Brasil S/A, de titularidade do autuado, nos anos-calendário de 2000 a 2003 (fls. 67 a
73), totalizando R$ 2.235.181,60, nos quatro anos.
A mencionada planilha foi encaminhada ao contribuinte, mediante Termo de
Intimação de fls. 49 e de Reintimação de fls. 66, solicitando que comprovasse a origem dos
recursos depositados na conta corrente em questão.
O contribuinte, em atendimento, prestou os esclarecimentos de fls. 74 a 77,
informando ter auferido rendimentos isentos, decorrentes da distribuição de lucros, pagos pelas
pessoas jurídicas Hospital Geral de Oftalmologia, CNPJ 01.012.201/0001-71, Hospital Geral de
Oftalmologia S.C. de Assu, CNPJ 02.421.828/0001-49, e Hospital Geral de Oftalmologia S.C. de
Pau dos Ferros, CNPJ 03.630.959/0001-07, prestadoras de serviços ao Sistema Único de Saúde,
SUS, e ao Detran do Rio Grande do Norte.
Quanto aos rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, informou terem se
originado de diversas aplicações financeiras, realizadas junto ao Banco do Brasil S/A, e à Caixa
Econômica Federal.
Constam, do processo, as declarações de ajuste anual do imposto de renda pessoa
física, relativas aos anos-calendário de 2000 a 2003 (fls. 79 a 88), além do dossiê eletrônico do
Hospital Geral de Oftalmologia (fls. 98 a 103) e declarações de imposto de renda retido na fonte,
referentes aos rendimentos pagos ao contribuinte (fls. 104 a 124).
A autoridade lançadora procedeu, então, à lavratura do Auto de Infração, em
virtude de ter sido constatada a seguinte infração, conforme descrição dos fatos e
enquadramentos legais de fls. 126 a 133:
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada (omissão no valor de R$ 421.471,78, fato gerador em 31/12/2000, omissão
no valor de R$ 467.650,40, fato gerador em 31/12/2001, omissão no valor de R$
443.422,79, fato gerador em 31/12/2002, e omissão no valor de R$ 759.633,43, fato
gerador em 31/12/2003).
Ciência do lançamento em 22/12/2005, conforme aviso de recebimento de fls.
141. Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou, por meio de procurador
(instrumento de fls. 172), em 20/01/2006, a impugnação de fls. 142 a 171, juntamente com a
documentação de fls. 173 a 383, alegando, em síntese:
1. Que houve violação irregular de seu sigilo bancário, por parte do Fisco;
2. Que os valores creditados na conta corrente de n° 54.860, agência 0036, do
Banco do Brasil S/A, se originaram da distribuição de lucros por parte do
Hospital Geral de Oftalmologia, do Hospital Geral de Oftalmologia S.C. de Assu,
e do Hospital Geral de Oftalmologia S.C. de Pau dos Ferros. As mencionadas
empresas, juntas, tiveram faturamento no valor de R$ 6.312.771,06, no período
fiscalizado, o que possibilitou a obtenção de lucros a serem distribuídos entre
seus sócios;
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000860/2005-18

3. Que, em relação ao ano-calendário de 2000, a defesa informa que o impugnante
não foi beneficiário de quaisquer lucros.
4. Que, como forma de "facilitar a realização de pagamentos e incrementar os
negócios das pessoas jurídicas", o contribuinte passou a realizar pagamentos em
nome delas, recebendo os créditos a seu favor, para repassá-los aos respectivos
credores. Deste modo, a movimentação financeira ocorrida em sua conta bancária
originou-se de "dinheiro das empresas", sendo o contribuinte mero "intermediário
dos negócios” das empresas.
5. Que, para cada crédito, em sua conta corrente, em 2000, há, no máximo até o dia
seguinte, um débito correspondente. Ademais, o saldo final da conta corrente
limitou-se a R$ 220,35, de modo que não houve qualquer variação patrimonial
positiva.
6. Que não houve aumento de patrimônio, que caracterize a hipótese de incidência
tributária do imposto de renda, nos termos do art. 42 do CTN.
7. Que a movimentação financeira do ano-calendário de 2000 representa mera
presunção, indício de lucro, que não caracteriza o fato gerador do tributo.
8. Que, em relação ao. ano-calendário de 2001, as aludidas empresas distribuíram
lucros no montante total de R$ 878.115,83, sendo R$ 431.798,19, oriundos do
Hospital Geral de Oftalmologia (Mossoró), R$ 197.045,24, do Hospital Geral de
Oftalmologia S.C. de Pau dos Ferros, e R$ 249.272,33, do Hospital Geral de
Oftalmologia S.C. de Assu.
9. Argumenta o defendente que os lucros repassados aos sócios são considerados
isentos, nos termos do art. 10 da Lei n° 9.249/1995.
10. Que o fato de somente terem sido informados, em sua declaração de ajuste anual
do imposto de renda do ano-calendário de 2001, rendimentos isentos no total de
R$ 165.000,00, é irrelevante para fins de comprovação de que a movimentação
financeira do contribuinte proveio de distribuição de lucros;
11. Que este mesmo entendimento é aplicável aos anos-calendário de 2002 e de 2003.
Apesar dos equívocos ocorridos em suas declarações de ajuste anual, quanto aos
valores dos rendimentos isentos recebidos, o fato é que houve, no ano-calendário
de 2002, lucros no montante de R$ 797.667,07, e, no ano-calendário de 2003,
lucros no montante de R$ 1.091.000,00, recebidos pelo impugnante;
12. Que, nos anos-calendário de 2001, 2002 e 2003, o contribuinte foi beneficiário de
lucros no valor total de R$ 2.766.782,90, quantia superior aos R$ 2.235.180,60,
tidos como de origem desconhecida pela autoridade fiscal, em sua planilha de fls.
67 a 73.
13. Esclarece o impugnante que não se encontram computados, neste total, os
rendimentos originados de aplicações financeiras, sujeitos apenas à tributação
exclusiva na fonte;
14. Que foi exigida, "por absurdo que pareça", a apresentação de documentos que
justificassem a origem de cada centavo creditado na conta corrente do
impugnante. Ocorre que parte dos lucros que lhe cabiam foram recebidos em
espécie, ou por meio de funcionários.
15. Apesar da descabida exigência, apresenta cópia de cheques, totalizando R$
220.155,05, relativos aos valores creditados na conta corrente, originários das
empresas das quais é sócio:
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000860/2005-18

16. (i) 12 desses cheques são nominais à Sra. Anne Charles Duarte de Paulo,
funcionária do Hospital de Oftalmologia de Mossoró, conforme documentos em
anexo;
17. (ii) 45 dos cheques são nominais à Sra. Antônia Marcléia Morais de Lima,
também funcionária da mesma empresa;
18. (iii) 11 dos mencionados cheques são nominais ao defendente.
19. Que as referidas Senhoras, após sacar os cheques, pagavam dívidas do defendente
e depositavam o restante na conta corrente do autuado.
20. Que a fiscalização apenas excluiu da tributação os cheques nominativos à Sra.
Anne Charles Duarte de Paulo, de IN 850022, 850026, 850039, 001128, 001129,
001138, 001135, 001150, 850058, 850059 e 850060, emitidos pelo "Instituto de
Oftalmologia de Mossoró S.C. Ltda, contra a conta n° 54430-2, agência 0036-1,
do Banco do Brasil S/A.
21. Que também não foram 'excluídos vários cheques nominativos ao impugnante,
conforme relação anexa, o que demonstra a inconsistência do auto de infração;
22. Que a autuação baseou-se em indícios de renda não declarada, sendo ônus da
fiscalização juntar aos autos provas da materialidade do fato gerador, sem o que
há lesão ao princípio da legalidade, previsto no inciso II do art. 50 da CF/1988.
Transcreve doutrina e jurisprudência administrativa neste sentido;
23. Por fim, pede seja desconstituído o lançamento, em virtude de os rendimentos
terem sido originados de lucros distribuídos e de aplicações financeiras. Caso seja
mantida a autuação, requer a exclusão dos valores representados por cheques
emitidos por pessoas jurídicas, nominativos ao próprio defendente e às Sras.
Anne Charles Duarte de Paulo e Antônia Marcléia Morais de Lima.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 565 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. APURAÇÃO DO VALOR OMITIDO.
A omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada
não se confunde com a omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, por se tratarem de infrações distintas, apuradas de formas distintas, pois na
primeira não é procedido ao levantamento das origens e aplicações de recursos do
contribuinte em cada mês; cada depósito, individualizadamente, deve ser objeto de
comprovação pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A
TERCEIROS.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000860/2005-18

A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem
a terceiros somente pode ser aceita se for comprovada com documentos que
possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa:
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 405/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa:
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 601 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, alegando, em síntese, que:
a. Entrementes, no tocante ao depósito prévio de 30% (trinta por cento) do valor do
lançamento para fins de admissibilidade do recurso interposto, o recorrente procede à
referida garantia por intermédio de arrolamento de bens, sendo que o patrimônio do
peticente já foi objeto de completo arrolamento por esta autoridade fiscal, estando a
garantir não apenas no percentual de 30% (trinta por cento), mas em totalidade, o débito
impugnado.
b. Embora durante toda a fiscalização o autuado tivesse deixado bem evidente que todos os
créditos por ele movimentados decorriam de recebimento de lucros (valor isento de
contribuição) das pessoas jurídicas em que participa como sócio, ao passo que valores
outros (referentes ao ano de 2000) decorriam de movimentação na conta do peticente de
valores titularizados pelas próprias empresas das quais é sócio, o AFRF lavrou a autuação
sem considerar diversos dados, EM ESPECIAL A DIVISÃO DE LUCROS DAS
EMPRESAS, CONTIDAS EM SEUS LIVROS CONTÁBEIS.
c. Nesse aspecto, ressalte-se, mais uma vez, que todo o sustento do autuado provém de
lucros recebidos das seguintes empresas, das quais é sócio desde as suas respectivas
constituições (consoante contratos e aditivos sociais já constantes deste processo
administrativo): Hospital Geral de Oftalmologia Ltda. (Mossoró) - CNPJ/MF n.°
01.012.201/0001-71; Hospital Geral de Oftalmologia S.C. Ltda. (Pau dos Ferros) -
CNPJ/MF n.° 03.630.959/0001-07; Hospital Geral de Oftalmologia S.C. Ltda. (Assu) -
CNPJ/MF n.° 02.421.828/0001-49.
d. Igual entendimento é aplicável aos anos subseqüentes, pois conforme apuração nos livros
diários e razão e, ainda, nas declarações de Imposto de Renda, o contribuinte recebeu, em
especial nos anos calendário de 2001, 2002 e 2003, valores isentos de tributação em
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000860/2005-18

monta superior ao que o AFRF entende como de origem não conhecida e tributável em
relação à conta bancária supra aludida.
e. A LEI NÃO EXIGE DE FORMA ALGUMA QUE HAJA IDENTIFICAÇÃO
INDIVIDUALIZADA DOS DEPÓSITOS PROCEDIDOS NA CONTA CORRENTE DE
TITULARIDADE DO CONTRIBUINTE.
f.
O ART. 42, CAPUT, DA LEI N°. 9.430/1996 EXIGE É QUE TAL ORIGEM SEJA
DEMONSTRADA POR DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, JAMAIS QUE HAJA
IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA, ESPECÍFICA, CENTAVO A CENTAVO,
DOS VALORES EM FOCO.
g. Não existe e nunca existiu, nem antes de tal norma, nem agora, qualquer norma nacional
que imponha ao particular, pessoa física, promover à documentação de todo o trânsito
monetário de suas contas bancárias. Não de menos, inexiste também qualquer imposição
legal de obrigação para fins de percepção de rendimentos/dividendos societários
exclusivamente por cheques, com obrigação de utilização exclusiva destes para depósito
bancário se estes forem concomitantes e enviados para compensação.
h. Importante dar destaque às normas interpretativas específicas do Sistema Tributário
Nacional, com especial ênfase no art. 112 de nosso Código Tributário, o qual impõe a
observância de uma interpretação mais favorável ao acusado quanto às normas que
estabelecem infrações, como sói acontecer na presente quadra.
i.
O imposto de renda incide sobre acréscimo patrimonial, elemento que, por sua vez, só
pode se constituir diante de um apanhado geral do patrimônio do contribuinte dentro de
um determinado período, não se podendo levar em consideração os valores que
simplesmente transitam por seu caixa ou por suas contas para fins de cálculo da exação
questionada.
j.
Durante o ano de 2000, o contribuinte não recebeu lucro algum de sua empresa, contudo,
a movimentação de sua conta corrente não foi de renda por ele auferida, mas sim de
dinheiro das empresas em que era sócio.
k. Como forma de facilitar a realização de pagamentos e incrementar os negócios de suas
empresas, o recorrente, ao geri-la, passou a realizar pagamentos em nome delas e, para
tanto, recebia créditos ao seu favor para repassar aos credores das pessoas jurídicas
aludidas.
l.
Ou seja, era o contribuinte intermediário dos negócios de suas empresas, tanto é que no
momento que se fazia um crédito em sua conta corrente em 2000, no máximo no dia
seguinte, existia um débito, além disso, no final deste ano a conta corrente do contribuinte
ficou limitada a míseros R$ 220,35 (duzentos e vinte reais e trinta e cinco centavos).
m. Com efeito, de extremada importância é a noção de acréscimo patrimonial para o caso em
tela. Bem se sabe que a mera transição de valores monetários pela conta bancária do
impugnante não reflete aumento patrimonial.
n. Por fim, voltando-se aos anos-calendários 2001/2002/2003, há ainda alguns
argumentos/elementos a se enfatizar/reiterar. Adentrando na consideração do ano-
calendário de 2001, constata-se que o AFRF apenas aduziu, em posição mantida no
julgamento recorrido, que o recorrente em sua Declaração de Imposto de Renda declarou
um recebimento de renda isenta de tributação no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta
e cinco mil reais); contudo, se constatou o recebimento de R$ 431.798,19 (quatrocentos e
trinta e um mil, setecentos e noventa e oito reais e dezenove centavos) referente a lucros
do Instituto de Oftalmologia de Mossoró, conforme pagamento feito através de diversos
cheques.
o. É bom que se ressalte, Emérito Conselho, que houve equívoco na Declaração de Imposto
de Renda do autuado; entretanto, essa divergência não influi em nada com quanto à
isenção dos créditos existentes na conta corrente do contribuinte, pois tais créditos têm
natureza única — de lucros societários — e são isentos de incidência de IR.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000860/2005-18

p. No ano de 2001, não foi recebido somente R$ 431.798,19 (quatrocentos e trinta e um mil,
setecentos e noventa e oito reais e dezenove centavos) em lucros das pessoas jurídicas em
questão, referindo-se este valor apenas ao quantum repassado pela empresa com sede em
Mossoró.
q. Quase a metade do valor recebido a título de participação nos lucros das pessoas jurídicas
referidas não foi movimentada na conta corrente do recorrente, sendo este remanescente
utilizado para o seu acréscimo patrimonial; contudo, destaca-se que, se tratando de
divisão de lucros das empresas, o valor repassado aos sócios já se encontra tributado,
sendo ele, portanto, totalmente isento, nos termos estabelecidos pelo art. 10 da Lei n.°
9.249/95.
r.
Igual entendimento é aplicável aos anos subseqüentes, pois conforme apuração nos livros
diários e razão e, ainda, nas declarações de Imposto de Renda, o contribuinte recebeu
valor isento de tributação superior ao que o AFRF entende como de origem não
conhecida e tributável.
s.
Em 2002 e 2003, novamente ocorreu equívoco nas declarações de imposto de renda, mas
todos os rendimentos auferidos pelo contribuinte/recorrente, mesmo acima do declarado,
tiveram como origem os lucros distribuídos aos sócios pelas pessoas jurídicas que
participa.
t.
No ano de 2003, não sucedeu de forma diferente dos dois anos anteriores, já que também
houve errôneo cálculo na declaração, contudo, o contribuinte recebeu sua renda de lucro
distribuído, já tributado, das empresas que é sócio, sendo o total das 03 (três) este ano no
valor de R$ 1.091.000,00 (um milhão e noventa e um mil reais).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000860/2005-18

2. Mérito.
Conforme narrado, a ação fiscal foi decorrente de determinação, por parte da
Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, de investigação fiscal sobre o contribuinte,
conforme fls. 06 a 37, tendo sido constatado pela fiscalização, conforme descrição dos fatos e
enquadramentos legais de fls. 126 a 133:
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada (omissão no valor de R$ 421.471,78, fato gerador em 31/12/2000, omissão
no valor de R$ 467.650,40, fato gerador em 31/12/2001, omissão no valor de R$
443.422,79, fato gerador em 31/12/2002, e omissão no valor de R$ 759.633,43, fato
gerador em 31/12/2003).
No tocante ao mérito, o contribuinte repisa, em grande parte, suas alegações de
defesa, no sentido de que: (i) todos os créditos por ele movimentados decorriam de recebimento
de lucros (valor isento de contribuição) das pessoas jurídicas em que participa como sócio; (ii)
valores outros decorriam de movimentação em sua conta corrente de valores titularizados pelas
próprias empresas das quais é sócio; (iii) a lei não exige a identificação individualizada dos
depósitos procedidos na conta corrente de titularidade do contribuinte; (iv) o art. 112 do Código
Tributário, impõe a observância de uma interpretação mais favorável ao acusado quanto às
normas que estabelecem infrações; (v) houve equívoco em sua declaração, tendo sido recebido
rendimento isento em montante superior.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000860/2005-18

comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000860/2005-18

Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, cheques, livros contábeis e planilhas elaboradas pelo sujeito passivo, não se
constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a comprovação
individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo das
suposições.
A prova dos autos, a meu ver, na verdade, atesta a higidez do lançamento
tributário, eis que demonstra a total confusão patrimonial das pessoas jurídicas com o sujeito
passivo, sendo que a documentação juntada pelo recorrente, não logrou comprovar
individualmente os depósitos e créditos com os documentos apresentados, nem estabeleceu nexo
de casualidade entre as alegações e os documentos apresentados.
O próprio recorrente reconhece a confusão patrimonial, mas não faz prova do
nexo casual conforme alegado e nem mesmo comprova que são rendimentos isentos, não
tributáveis ou já oferecidos à tributação.
Embora tenha sido apontado pelo recorrente, que os recursos que foram
depositados nas contas bancárias se tratam de receitas oriundas das pessoas jurídicas das quais é
sócio, o que constitui a base da autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua
esfera pessoal, depositados em contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado,
não comprovou, de forma válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a
utilização desses recursos em prol da pessoa jurídica, de forma a descaracterizar o uso em
benefício próprio e o auferimento desses rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer às pessoas jurídicas das quais é sócio, foi
depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a obtenção
de rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o
recebimento de tais valores seria meramente transitório.
A propósito, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n°
32, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam às pessoas jurídicas das quais é sócio:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Nesse contexto, também não há que se falar em bitributação com rendimentos das
pessoas jurídicas, por serem pessoas distintas, cada qual com o fato gerador respectivo, não
tendo sido comprovado que os valores que ingressaram em suas contas bancárias, pertenciam,
de fato, às pessoas jurídicas, representando ingresso meramente transitório, acompanhado da
respectiva devolução.
A propósito, entendo que é razoável compreender que, além dos rendimentos
omitidos, todos os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, transitam,
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000860/2005-18

igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores
serem excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, salvo se demonstrada a incompatibilidade da
questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores declarados, e essa é
justamente a hipótese dos autos.
No presente caso, entendo que os rendimentos declarados, como tributáveis, são
incompatíveis com os valores remanescentes oriundos da omissão de rendimentos. E isso ocorre
em razão da quantia objeto de declaração, como rendimentos tributáveis, frente ao montante
objeto de omissão de rendimentos, permanecendo, portanto, a dúvida, de modo que seria ônus do
contribuinte comprovar que esses rendimentos omitidos fizeram parte de sua declaração.
Nesse sentido, em relação aos rendimentos já declarados, deve-se ressaltar que sua
exclusão do lançamento apenas poderia viabilizar-se na hipótese de ser demonstrado, pelo
recorrente, que tivessem sido parte dos depósitos sem origem comprovada, sobre os quais foi
aplicada a presunção de omissão de rendimentos. Como tal prova não foi apresentada, forçoso é
considerar-se que se trata de outros rendimentos.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a: (i) recebimento de verbas isentas oriundas das pessoas jurídicas em que
participa como sócio; (ii) movimentação em sua conta corrente de valores titularizados pelas
próprias empresas das quais é sócio.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000860/2005-18

Para além do exposto, registro que a forma pela qual os documentos foram
juntados aos autos, denotam uma completa desorganização por parte do recorrente, no intuito de
comprovar suas alegações, dificultando, sobremaneira, a tarefa deste julgador. Verifico que os
documentos muitas vezes foram juntados sem uma organização padrão, sequer com a
apresentação de capas e outros mecanismos de identificação, tornando a análise da comprovação
das alegações um verdadeiro desafio.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000860/2005-18

operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
Entendo, pois, que pela documentação acostada aos autos, o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, capaz
de afastar a higidez do lançamento, não sendo suficiente o mero inconformismo com a acusação
fiscal.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
E, ainda, sequer é possível falar em “dúvida quanto à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos”, eis que se trata de
efetiva interpretação da legislação tributária e adequação ao fato concreto, não sendo possível,
portanto, alegar o art. 112, do CTN, a fim de afastar o cumprimento de dever legal
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.519 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000860/2005-18

Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital